Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE. OMISSÃO. CONCESSÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por ambas as partes, Autor e Réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação em danos materiais da Ré em razão de acidente de trânsito causado por responsabilidade da Ré.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se está configurada nos autos a responsabilidade civil do Réu, decorrente do acidente de trânsito descrito na inicial, envolvendo os veículos das partes, apta a resultar a condenação do Réu a reparar os danos materiais e morais experimentados pelo Autor.

III. Razões de decidir.

3. O STJ tem decidido que a omissão do Juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito. No caso, houve omissão do Juízo de origem em face do pedido de gratuidade feito na inicial. Ademais, observa-se que o Apelado faz jus ao benefício.
4. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.
5. Comprovado que a Condutora do veículo, ao sair da marginal para ingressar na via principal, realizou a mudança de faixa sem a devida cautela e sem se atentar para a preferência do Autor que seguia na Avenida principal, resta comprovada a responsabilidade e dever de indenizar.
6. A inclusão de novos argumentos não alegados em contestação pela Ré configura inovação recursal, portanto, não devem ser conhecidos.
7. O acidente de trânsito não prejudicou a vida normal do Autor, ou causou lesão física ou afastamento de atividades habituais, inexistindo prejuízo de ordem física ou psicológica, por essa razão, incabível a fixação de indenização a título de danos morais.

IV. Dispositivo.

8. Apelação cível da Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e não provida.

Teses de julgamento: “1. Comprovado que a Condutora do veículo, ao sair da marginal para ingressar na via principal, realizou a mudança de faixa sem a devida cautela e sem se atentar para a preferência do Autor que seguia na Avenida principal, resta comprovada a responsabilidade e dever de indenizar. 2. Incabível a fixação de indenização a título de danos morais no caso de acidente de trânsito que não prejudica a vida normal do Autor, ou causa lesão física ou afastamento de atividades habituais, inexistindo prejuízo de ordem física ou psicológica.”.
__________

Dispositivos relevantes citados:

Art.186 do Código Civil;
Arts. 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro;
Art. 435, parágrafo único do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).